Tribunal: TJDFT
Processo: 0743398-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA FASE INSTRUTÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROVA SUMÁRIA DA POSSE. PAGAMENTO DE DESPESAS COM O USO DO BEM. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para além da preclusão do pedido de produção de prova não formulado na fase instrutória, inexiste cerceamento de defesa, quando a produção da prova pretendida se tornar prescindível para o deslinde da causa, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta.
2. Os Embargos de Terceiro constituem instituto processual disponível àquele que, apesar de não ser parte no processo, pretende o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
3. Trata-se de procedimento especial sumário em que o embargante deve fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, conforme inteligência do art. 677 do Código de Processo Civil.
4. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. 4.1. O ônus da prova consiste na ideia de distribuição de riscos e de autorresponsabilidade das partes, encargo do qual a parte autora se desincumbiu, ao lograr êxito em demonstrar ser possuidora do bem penhorado, enquanto aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
5. Recurso conhecido e não provido.